Tribunal: STF
Processo: RE 368468
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: argumentos relativos à
interpretação de legislação infraconstitucional, não examinados pelo
 acórdão recorrido nem objeto das razões do recurso extraordinário:
ausência de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas:
rejeição